Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Inicialmente, o agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em síntese, sustenta a ausência de constituição em mora do devedor, requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Narra que após três (3) determinação de emenda à inicial, com o objetivo de que fosse comprovada a mora do devedor, a inicial foi indeferida e o feito extinto sem julgamento do mérito. Em juízo de retratação, o magistrado singular revogou a sentença proferida e concedeu ao autor o prazo para que novamente emendasse a inicial, com intuito de comprovar a notificação do requerido e informar o endereço correto para apreensão do veículo. Ocorre que, sem apresentar a notificação extrajudicial, o Autor, ora agravado, requereu o desentranhamento de mandado, tendo sido deferida a liminar, ainda que ausente a comprovação de constituição de mora do devedor. Pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pela inversão do ônus da prova. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da r. decisão. Ausente preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, tenho que o pedido para suspensão dos efeitos da decisão agravada merece guarida. Com efeito, o Decreto-Lei no 911/69 dispõe o seguinte: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante o alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Na mesma esteira a jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ, o qual, por meio da edição da Súmula n° 72, assentou que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Notadamente, a legislação estabelece a necessidade da comprovação da mora pelo credor fiduciário, podendo ser realizada por meio notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceira pessoa, ou por meio de protesto do título e sua intimação por edital, conforme previsão do artigo 15 da Lei no 9.492/1997. Confira-se, in verbis: Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. No caso dos autos, em decisão anterior ao ato agravado, verifica-se que o magistrado singular considerou que “o autor requereu a concessão de prazo para juntar título de protesto para fins de comprovação da mora do devedor antes da publicação da sentença” e, por esse motivo, exerceu o juízo de retratação e revogou a sentença proferida, tendo, inclusive, aberto prazo para que o autor comprove a notificação do requerido. Contudo, em suas manifestações posteriores, o agravado não cumpriu a determinação judicial, tendo somente requerido o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, de forma que incorreta a decisão que reconheceu a constituição em mora do devedor. Por essa razão, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, 19 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator